Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715864-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: NAILTON BORGES LEAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1282502 (ID no 19857098), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao agravo em execução criminal manejado pelo embargante, que pretendia a retificação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões, tampouco a manifestação do órgão de acusação que atua em segundo grau. Dessa forma, intime-se a defesa, inclusive formalmente, para a apresentação das contrarrazões na forma da lei. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 12:23:52. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador